Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003658-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), YGOR VINICIUS SANTANA (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL - CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO STJ - CONDIÇÃO PESSOAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA - CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - DIRETRIZES DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PENA.

A reincidência deve ser considerada pelo Juízo da Execução Penal porque
“encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG).

A reincidência reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408; STJ, AgRg no HC 660579/SP).

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
[...]”
(TJMT, AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003658-66.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

YGOR VINICIUS SANTANA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (NU 0004097-32.2017.8.11.0045),
que indeferiu os efeitos da reincidência de YGOR VINICIUS SANTANA sobre a pena unificada de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e tráfico de drogas -

art. 157, § 2o, I e II, do CP
, art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que
“as consequências jurídicas do reconhecimento da reincidência na execução penal se estendem sobre todas as condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação”.

Pede o provimento para
“estender os efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações”

(ID 119982456).

YGOR VINICIUS SANTANA pugna pelo desprovimento (ID

119982456).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

119982456).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, adotando
per relationem
as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 124507658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 6
(seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, por roubo - art. 157, § 2o, I e II, do CP
-, praticado em 30.4.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.3.2017
(SEEU NU 0004097-32.2017.8.11.0045/Sistema
Primus
– Código 190022; NU 0008968-76.2015.8.11.0045 /Comarca Lucas do Rio Verde);

-
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-, praticado em 30.4.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.8.2017
(SEEU NU 0004097-32.2017.8.11.0045 /Sistema
Primus
– Código 145283; NU 0006450-45.2017.8.11.0045 /Comarca Lucas do Rio Verde).

Em 20.7.2020, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...] 1. INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 27.1, consistente no reconhecimento de reincidência do recuperando no tocante a pena imposta na guia de execução penal oriunda do feito no. 8968-76.2015, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Penal
.”
(Hugo José Freitas da Silva
, juiz de Direito - SEEU NU 0004097-32.2017.8.11.0045)

Em 5.4.2022, deferiu
“a progressão de regime de YGOR VINICIUS SANTANA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
”, cujo alvará de soltura foi cumprido no dia 6.4.2022

(SEEU NU 0004097-32.2017.8.11.0045).

Pois bem.

A reincidência, mesmo que não reconhecida na sentença, deve ser considerada pelo Juízo da Execução Penal porque
“encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Assim, a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez, o c. STF firmou entendimento no sentido de que,
unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, estas recairão como um todo, sem fracionamento das reprimendas para fins de progressão de regime e livramento condicional

(STF, ARE 1331408 Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin – 18.2.2022)

Por sua vez, a reincidência reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin - 18.2.2022; STJ, AgRg no HC 660579/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti - 5.10.2021).

Esta e. Câmara adotou o seguinte posicionamento:

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
[...]”
(AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.3.2022)

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.2.2022)

Logo, a reincidência deve ser estendida à totalidade das penas do agravado, para fins de progressão e concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer os efeitos da reincidência sobre a pena unificada no cálculo de progressão de regime e livramento condicional e as suas respectivas frações, nos termos do art. 112, VII da LEP e art. 44, parágrafo único da Lei de Drogas, pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022